Tribunal: TJSP
Processo: 2045618-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tutela de urgência – Ação anulatória cumulada com obrigação de não fazer – Contrato - Prestação de serviços de correspondência de câmbio – Cliente oculto - Rescisão – Multa.

Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.

Recurso não

Ementa:
Tutela de urgência – Ação anulatória cumulada com obrigação de não fazer – Contrato - Prestação de serviços de correspondência de câmbio – Cliente oculto - Rescisão – Multa.

Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045618-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante APOYO
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA., é agravado WESTERN UNION CORRETORA
DE CÂMBIO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045618-36.2020.8.26.0000 -Voto no 43218
2
Voto n°: 43218
Agrv. n°: 2045618-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : APOYO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
AGDA. : WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
Tutela de urgência Ação anulatória cumulada com obrigação de
não fazer Contrato - Prestação de serviços de correspondência de
câmbio Cliente oculto - Rescisão Multa.
Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz
de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve
conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação anulatória cumulada com obrigação de não fazer, indeferiu pedido
de tutela de tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade de multa.
Segundo a recorrente, o acolhimento de sua postulação se
impunha, pois demonstrada a probabilidade do seu direito e o receito de dano
iminente, porque evidente a possibilidade de imediatamente ser compelida a
pagar multa pecuniária no valor de 30 mil dólares.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado.
É o relatório.
Consoante se colhe da r. decisão recorrida, a agravante
promoveu a demanda anulatória cumulada com obrigação de não fazer em face
da agravada, alegando que presta serviço de correspondência e transação
comercial para esta, e que, após operação de averiguação, enviou-lhe notificação
rescindindo o contrato e imputando-lhe a multa de 30.000 dólares.
Por isso, formulou pedido de concessão de tutela de urgência
visando primordialmente obter a suspensão da exigibilidade da multa, sob a
justificava, conforme a manifestação judicial recorrida, de que “a requerida enviou
falsa cliente à loja que induziu a atendente, sua preposta a erro, com o escopo
malicioso de realizar a rescisão unilateral do contrato”.
O juízo indeferiu a pretensão considerando não ser possível
vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito da autora, bem como
o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, eis que, o
“procedimento realizado pela requerida, de enviar uma cliente para aferição dos
procedimentos adotados está previsto em contrato e, prima facie, não é irregular”;
pois tal “conclusão se obtém a partir da definição de 'cliente oculto' às fls. 25 e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045618-36.2020.8.26.0000 -Voto no 43218
3
cotejo desta definição com o teor das cláusulas 9.1. e 9.2. (fls. 39/40)”. “Se tal
previsão contratual é abusiva ou se a abordagem da falsa cliente se deu em
afronta às disposições contratuais livremente pactuadas, tal deverá ser perquirido
em mérito, extrapolando os limites da análise perfunctória. Sendo assim, falta à
narrativa da autora a demonstração da probabilidade do direito, pelo que indefiro
a tutela de urgência pretendida”.
Mencionada decisão deve ser mantida.
As alegações da autora não são suficientes para se acolher o
pedido de tutela de urgência, desconsiderando-se o princípio constitucional do
contraditório, principalmente porque inexiste demonstração efetiva de ocorrência
de dano capaz de consumar-se antes da mencionada fase processual.
Como anotado pela ilustre signatária da r. decisão recorrida,
a utilização de cliente oculto para averiguar os procedimentos adotados pela
recorrente encontra previsão no contrato firmado entre as partes e, ao menos em
sede de coginição sumária, nada tem de irregular, já que não existe evidente
demonstração de conduta ilegal ou abusiva.
Dessa
forma,
neste
momento
processual,
convém
salvaguardar a necessidade de ouvir a parte contrária, como indica Luiz
Guilherme Marinoni:
“A tutela antecipatória somente deverá ser prestada fora,
obviamente, casos excepcionais após apresentada a contestação. Ou seja, a
tutela antecipada antes da ouvida do réu somente tem razão de ser quando a sua
audiência puder causar lesão ao direito do autor. Vittorio Denti já deixou claro que
a tutela de urgência constitui um atributo fundamental da função jurisdicional e a
Corte Constitucional italiana já afirmou que ela representa um componente
essencial e ineliminável da tutela jurisdicional, nos limites em que é necessária
para neutralizar um perigo de dano irreparável”.
(...)
“Por isso, a tutela antecipatória deve ser concedida,
obviamente que mediante a devida justificativa, quando as circunstâncias do caso
concreto demonstrarem a sua necessidade antes da ouvida do réu” (Antecipação
da Tutela. 10a Ed. São Paulo, RT, p. 159/160).
Acresce ainda considerar o seguinte ensinamento de Carreira
Alvim:
“Não havendo a lei estabelecido um momento preclusivo para
a antecipação da tutela, pode ela ser concedida a qualquer tempo, antes da
sentença final, bastando que se tenha tornado necessária, o que pode vir a
ocorrer no curso do processo ou mesmo depois de produzida determinada prova.
Ocorre, aqui, exatamente o que sucede na concessão de liminares de outra
índole (cautelar, mandamental etc.), em que são concedidas initio litis ou num
momento posterior” (Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, p. 68).
Depreende-se, portanto, que a autora pretende obter vitória,
sem assegurar aos agravados o exercício do direito fundamental de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045618-36.2020.8.26.0000 -Voto no 43218
4
defenderem, olvidando que “A antecipação de tutela sem audiência da parte
contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do
réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar” (RT 764/221) e
que “a simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico, ser
considerada como caracterização da existência de fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas”
(REsp. no 113.368/PR, rel. Min. José Delgado, DJU 19/5/97).
É o que registram Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, Saraiva, nota 9, ao art.
300, p. 366).
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves “somente se
justifica conceder uma tutela de urgência satisfativa antes da oitiva do réu em
situações de extrema urgência, nas quais a mera espera da citação e resposta do
réu já seja suficiente para o perecimento do direito do autor”.
(Manual de Direito Processual Civil, Método, p. 1.055).
No momento oportuno a agravante poderá, pois, reiterar o
pedido, não se vislumbrando nessa pequena espera qualquer lesão ao seu
direito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator